Tribunal: TJBA
Processo: 8066926-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066926-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DILMA ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM. DECISÃO LÍQUIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC. VÍCIO INTEGRATIVO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RESTABELECIMENTO DO CAPÍTULO HONORÁRIO.

1.
Os embargos de declaração constituem instrumento de integração e aclaramento do julgado, cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo-se efeitos infringentes quando a correção do vício altera a conclusão adotada.

2.
Configura erro de premissa fática a conclusão do acórdão que reconhece a iliquidez da decisão de origem, quando esta fixou expressamente os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, critério certo, determinado e juridicamente válido.

3.
Inaplicável, na hipótese, o art. 85, § 4º, II, do CPC, porquanto inexistente indeterminação da base de cálculo ou impossibilidade de mensuração do proveito econômico.

4.
Os honorários advocatícios constituem consectário legal da sucumbência, podendo sua fixação e revisão ser apreciadas de ofício pelo Tribunal, não havendo limitação, nesse ponto, pelos contornos da devolutividade recursal.

5.
No cumprimento de sentença, especialmente diante da resistência da parte executada, é cabível a fixação de honorários advocatícios, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, à luz da Súmula 345.

6.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar o vício identificado, afastar a premissa de iliquidez da decisão de origem e restabelecer o capítulo relativo aos honorários advocatícios, nos exatos termos em que fixados pelo juízo primevo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066926-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante DILMA ANDRADE SANTOS e como embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.